Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. PASEP. Conta individual. Desfalques. Prescrição. Ocorrência. Termo inicial. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que pronunciou prescrição na ação indenizatória por desfalques no PASEP.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em estabelecer o termo inicial da prescrição e sua ocorrência.
III. Razões de decidir
3. Deve ser observado o prazo prescricional decenal.
4. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição para o ressarcimento dos danos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205 e art. 206.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.150 do STJ; TJDFT, APC 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20/6/2024.